Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Ausência de vício. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a seu apelo, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, na forma do art. 487, inc. II c/c art. 924, inc. V, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste do vício indicado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX.
CC, art. 202, I.
CPC, art. 489, § 1o, VI; art. 921, III e §§ 1o e 4o; art. 927; art. 928; art. 1.022.
Lei n. 5.474/1968, art. 18.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.